Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719807-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0708303-90.2024.8.07.0020 - id 194285069), que determinou, liminarmente, que autorize e custeie a internação do autor para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme relatório médico id. 194284094, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Alega, em suma, que negou a internação por ainda estar vigente período de carência contratual a expirar em 09/06/24. Portanto, não haveria respaldo legal para a medida, nem tampouco urgência/emergência que justifique a liminar. Aponta perigo de ineficácia do provimento recursal final, pois os valores que terá de despender são de difícil, senão impossível, reparação. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, consoante o art. 12, V, “c”, do mesmo Diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que o autor necessita, em caráter de emergência, da aludida internação, prescrita pelo médico assistente (id 194284094 – autos principais) ante a gravidade do quadro clínico: “Paciente relata que há 8 dias iniciou com prostração, mialgia, epigastralgia, calafrios, sudorese, inapetência, evoluindo há 4 dias com tosse produtiva [ilegível] e espessa. Submetido a exame tc de tórax: Consolidação extensa comprometendo grande parte do parênquima do lobo superior direito com pequena cavitação de permeio, sugerindo processo pneumônico agudo. Exames lab: pcr: 7 Hd: PNM EXTENSA Cd: Internação de emergência, para fazer antibiótico venoso, pois devido ao quadro de gravidade não há a opção de medicação oral para domicílio.” Grifei Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp. 2.089.628, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2022). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator